Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705139-46.2025.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: HELOISA DIAS BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. COMPENSAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – Previ, ante a coisa julgada da matéria discutida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto pela parte executada, com a retificação dos cálculos apresentados pelo perito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As matérias deduzidas no agravo de instrumento não conhecido, compensação de valores e recomposição da reserva matemática, foram deliberadas anteriormente pelo magistrado de origem, na decisão que analisou a impugnação ao laudo pericial apresentada pela parte executada, e, contra o referido pronunciamento, não foi interposto recurso. 4. Se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo de origem e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes as diferenças a serem implementados nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito. Aponta que não cabe pagamento de benefício de competências passadas, de modo que não merece prosperar o entendimento do Perito, uma vez que este precedente faz menção de compensação da cota do participante a título de contribuição previdenciária, enquanto que, no presente caso, trata-se de recomposição previa e integral da reserva matemática; b) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, sustentando que a manutenção da decisão que homologou o laudo, sem a integralização supracitada, afronta diretamente o Tema 955 do STJ; e c) artigos 884 e 885, ambos do CC, e 917, §2o, do Código de Processo Civil, argumentando ser inadmissível o injustificado acréscimo patrimonial decorrente do flagrante excesso de execução no caso em referência, uma vez que a norma insculpida consagra os princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF no 14.517 e OAB/SP no 516.061. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 368, 369, 884 e 885, todos do Código Civil, e 917, §2o, 926, caput, e 927, inciso III, todos do Código Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) não deve ser conhecido o recurso que busca rediscutir matérias já preclusas, quais sejam, compensação de valores e recomposição da reserva matemática, suscitando reiteradamente pedidos já apreciados para reabrir o prazo para interposição de recurso à instância revisora. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo a quo e não impugnada oportunamente, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC[1]. (...) Ademais, a parte agravante, embora questione o cálculo da recomposição da reserva matemática, não aponta especificamente as supostas incorreções existentes nos parâmetros adotados pelo perito e homologados judicialmente, o que prejudica a compreensão da controvérsia e viola o princípio da dialeticidade recursal. Aliás, ao tratar de tal questionamento, o perito esclareceu que os parâmetros utilizados nos cálculos foram os mesmos adotados na última avaliação atuarial da Previ (ID 212225524, p. 14/15), o que indica a falta de interesse recursal nesse ponto.” (ID 72031652). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF no 14.517 e OAB/SP no 516.061. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003